Tribunal: STJ
Processo: 0000178-16.2017.4.03.6116
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2094362 - SP (2023/0311489-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
RECORRENTE
: DOMINGOS SERGIO MOREIRA
ADVOGADOS
: GENESIO CORREA DE MORAES FILHO - SP069539
ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA
(ART.
168-A,
CP)
E
SONEGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, CP). CRIMES DE
MESMA ESPÉCIE. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir se é possível reconhecer a
continuidade delitiva entre os delitos de apropriação indébita previdenciária e
de sonegação de contribuição previdenciária, previstos, respectivamente, nos
arts. 168-A e 337-A do Código Penal".
2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do
Código de Processo Civil (CPC), e arts. 256 ao 256-H do RISTJ, c/c o inciso
I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no
DJe em
), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes
24/03/2021
(art. 1.037, II, CPC).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art.257-C) e, por
unanimidade, não suspender a tramitação de processos, conforme proposta do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP)
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47970506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 05/06/2025 18:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: e77185d5-5fc0-47cd-83dc-5efbcb8a1fe5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47970506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 05/06/2025 18:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: e77185d5-5fc0-47cd-83dc-5efbcb8a1fe5

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2094362 - SP (2023/0311489-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
RECORRENTE
: DOMINGOS SERGIO MOREIRA
ADVOGADOS
: GENESIO CORREA DE MORAES FILHO - SP069539
ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA
(ART.
168-A,
CP)
E
SONEGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, CP). CRIMES DE
MESMA ESPÉCIE. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir se é possível reconhecer a
continuidade delitiva entre os delitos de apropriação indébita previdenciária e
de sonegação de contribuição previdenciária, previstos, respectivamente, nos
".
arts. 168-A e 337-A do Código Penal
2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do
Código de Processo Civil (CPC), e arts. 256 ao 256-H do RISTJ, c/c o inciso
I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no
DJe em
), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes
24/03/2021
(art. 1.037, II, CPC).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Domingos Sérgio Moreira, com
fundamento no art. 105, III, e , da Constituição da República, contra o acórdão que
a
c
negou provimento aos embargos infringentes assim ementado (fls. 4.420-4.421):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL.
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A DO CÓDIGO
PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. DIVERGÊNCIA:
CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSOS MATERIAL E FORMAL.

1. A divergência estabeleceu-se quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre
os crimes de apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuições
previdenciárias e sonegação fiscal.
2. Os delitos previstos nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, embora tutelem o
mesmo bem jurídico, possuem maneira de execução diversa, o que impede a aplicação do
crime continuado.
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de concurso material entre os
crimes do art. 168-A e do art. 337-A do Código Penal (AP 516, Pleno, v.u., Rel. Min.
Ayres Britto, j. 27.09.2010, Republicação DJe-180 20.09.2011).
4. Caracterizado o concurso formal próprio (CP, art. 70) entre os crimes do art. 337-A,
II, do Código Penal e do art. 1o, I, da Lei no 8.137/90 porque houve uma única conduta, com
unidade de desígnios, que resultou em dois delitos.
5. Embargos infringentes e de nulidade não providos.

O Juiz da primeira instância condenou o recorrente à pena de 5 anos e 6 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 26 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes definidos nos art. 1°, I, da Lei n.
8.137/90, 168-A,§1°, I e 337-A, II, ambos do Código Penal, mediante concurso formal
de delitos (art. 70 do Código Penal). O Tribunal de origem, por maioria, negou
provimento ao recurso de apelação da defesa, além de rejeitar os embargos infringentes.
O recorrente argumenta que se negou vigência ao art. 71 do Código Penal ao
não se reconhecer que era o caso de se aplicar a continuidade delitiva entre os crimes
constantes na denúncia, isto é, apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP) e
sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP).
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, com
fundamento nos arts. 46-A e 256-D, II, do RISTJ c/c o art. 2o, I, da Portaria STJ/GP 226,
de 3 de maio de 2023, distribuiu este recurso como representativo da controvérsia no rito
dos recurso especiais repetitivos, sugerindo ainda a seguinte questão (fls. 4.595-4.596):
[...] Possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de
apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária,
previstos, respectivamente, nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pela admissão do recurso
como representativo da controvérsia, conforme ementa de parecer (fl. 4.586):
EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FASE
DA ADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE OS CRIMES DE APROPRIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART.
168-A DO CP) E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART.
337-A DO CP). DELITOS DA MESMA ESPÉCIE, QUE VIOLAM OS MESMOS BENS

JURÍDICOS.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
GENÉRICOS
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS
ESPECIAIS (ART. 1.036, CAPUT, § 6o, DO CPC, ART. 256, § 1o, INCISO I, DO RISTJ):
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS ESPECIAIS; FUNDAMENTO NA MESMA
QUESTÃO DE DIREITO; E O ACÓRDÃO RECORRIDO E O RECURSO ESPECIAL
APRESENTAM ABRANGENTE ARGUMENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A
QUESTÃO A SER DECIDIDA. PARECER PELA ADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

Os autos foram redistribuídos para a minha relatoria em
(fl. 717).
5/3/2025
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição da República, contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
que apresenta como questão jurídica infraconstitucional controversa "definir se é possível
reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de apropriação indébita previdenciária
e de sonegação de contribuição previdenciária, previstos, respectivamente, nos arts. 168-
A e 337-A do Código Penal" (fls. 1.026-1.029).
Para a afetação deste recurso especial ao procedimento dos recursos
repetitivos devem ser atendidos os (i) requisitos legais do art. 1.036,
e § 6o, do
caput
Código de Processo Civil - CPC e art. 257-A, § 1o, do RISTJ, que tratam da veiculação
de matéria de competência do STJ; (ii) o atendimento aos pressupostos recursais
genéricos e específicos; (iii) a inexistência de vício grave que impeça o conhecimento do
recurso; (iv) a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito ou potencial
vinculante; e (v) apresentação de abrangente argumentação sobre a questão a ser decidida.
No presente caso, o recurso foi interposto tempestivamente, encontra amparo
no art. 105, III, , da Constituição da República, a parte recorrente aponta ofensa ao art.
a
71 do Código Penal, porquanto o Tribunal de origem não reconheceu a figura da
continuidade delitiva entre os crimes tipificados nos arts. 168-A e 337-A do Código
Penal.
Existe uma multiplicidade de recursos e
que apresentam essa
habeas corpus
mesma controvérsia jurídica, e esta Corte Superior, em ambas as turmas criminais, tem
precedentes, segundos os quais, "os delitos de apropriação indébita previdenciária e de
sonegação de contribuição previdenciária, previstos nos arts. 168-A e 337-A, ambos do

Código Penal, embora sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, porquanto os
tipos penais descrevem condutas absolutamente distintas" (AgRg no AREsp 1.172.428
/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
12/6/2018
).
20/6/2018
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
SONEGAÇÃO
FISCAL,
SONEGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
SÚMULA 7/STJ. CONCURSO FORMAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTINUIDADE
DELITIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA TURMA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem constatou que não foi comprovada pela defesa a impossibilidade
financeira de adimplemento dos tributos devidos.
Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Não há prequestionamento da argumentação referente ao concurso formal, nem foram
opostos embargos de declaração na origem.
Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
3. "Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição
previdenciária, previstos nos arts. 168-A e 337-A, ambos do Código Penal, embora sejam
do mesmo gênero, são de espécies diversas, porquanto os tipos penais descrevem condutas
absolutamente distintas" (AgRg no AREsp 1.172.428/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
12/6/2018
20/6/2018
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.965.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
15/3/2022
18/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição
previdenciária, previstos, respectivamente, nos arts. 168-A e 337-A do CP, embora sejam do
mesmo gênero, são de espécies diversas; obstando a benesse da continuidade delitiva. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1868826/CE, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
09/02/2021
17/02/2021

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA
E
SONEGAÇÃO
DE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS.
DESCRIÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE DE CONDUTAS RECONHECIMENTO
CONTINUADO. DISTINTAS. DE CRIME
I - Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição
previdenciária, previsto nos arts. 168-A e 337-A, ambos do Código Penal, embora sejam do
mesmo gênero, são de espécies diversas, porquanto os tipos penais descrevem condutas
absolutamente distintas.
II - Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que é impossível o
reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 1172428/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
12/06/2018
20/06/2018

Ante o exposto, nos termos do art. 256-E do RISTJ, admito o presente recurso
especial como representativo da controvérsia, e determino a afetação do julgamento à
Terceira Seção desta Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do
Código de Processo Civil e da Seção II do Capítulo II-A do RISTJ, com a adoção das
seguintes providências:
a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: "Definir
se é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de
apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição
previdenciária, previstos, respectivamente, nos arts. 168-A e 337-A do
".
Código Penal
b) envio de cópia do inteiro teor do acórdão proferido nestes
autos aos Ministros integrantes da Terceira Seção do STJ;
c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais
regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido
nestes autos, com a observação de que
o disposto na
não seja aplicado
parte final do § 1o do art. 1.036 do CPC e no art. 256-L do RISTJ (isto
é, sem suspensão do trâmite dos processos pendentes);
d) após, nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo
15 dias, nos termos do art. 256- M do RISTJ.

É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2023/0311489-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.094.362 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001781620174036116 1781620174036116
Sessão Virtual de 28/05/2025 a 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: DOMINGOS SERGIO MOREIRA
ADVOGADOS
: GENESIO CORREA DE MORAES FILHO - SP069539
ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de
processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542212449944221038485@
2023/0311489-5 - REsp 2094362 Petição : 2025/00IJ297-8 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA47921838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/06/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: 7B5DDC9F-1088-4B4D-BF36-AD9099383E70